Tribunal: TJES
Processo: 5005823-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005823-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE CLEMENTINO DA SILVA
COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 148, § 2º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, em concurso material na forma do art. 71, do mesmo diploma legal.
A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada com base em denúncia anônima, sustentando a atipicidade da conduta e a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, além de pleitear a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva do paciente está fundada na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e pela narrativa da vítima durante a audiência de custódia, nos termos do art. 312, do CPP.
O juízo
a quo
apontou a periculosidade concreta do paciente e o risco de reiteração delitiva, com base no histórico de violência doméstica, ameaças e agressões, inclusive com uso de arma branca, revelando a necessidade da custódia como garantia da ordem pública.
A decisão impugnada atende aos requisitos de fundamentação previstos no art. 93, IX, da CF/1988, e no art. 315, § 2º, do CPP, ao indicar expressamente os elementos fáticos e jurídicos que justificam a medida excepcional.
A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade da vítima, sendo desnecessária a demonstração de descumprimento de medida protetiva.
A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais da medida extrema.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade demonstrada e da gravidade do delito imputado.
O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo via inadequada para a reavaliação da tipicidade da conduta ou da credibilidade das provas colhidas nos autos originários.
IV. DISPOSITIVO E TES
E
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249.130/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 24.02.2025, DJE 28.02.2025; STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, AgRg no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 25.03.2022; TJMG, HC 0751609-70.2025.8.13.0000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 09.04.2025; TJMG, HC 3086782-82.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 10.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JORGE CLEMENTINO DA SILVA
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

3ª

VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SÃO MATEUS
(ID 13234616 e ID 13234614), nos autos da Ação Penal nº 0000133-28.2025.8.08.0047, na qual o paciente restou denunciado pela prática do crime descrito no artigo 148, § 2º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 13234604), em 24 de fevereiro do corrente ano, o paciente foi preso em flagrante, acusado da suposta prática do crime de sequestro e cárcere privado em desfavor de sua companheira/enteada.

O impetrante, entretanto, afirma que a imputação teve origem em denúncia anônima realizada por um desafeto do autuado, sendo que, “a conduta praticada pelo autuado é atípica, uma vez que a suposta vítima exercia livremente seu direito de ir e vir, possui contato com vizinhos, celular e chaves da residência”.

Diante desse cenário, sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que, até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática do crime descrito no artigo 148, § 2º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 71, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida na audiência de custódia (ID 13234614). Confira-se:

“(...). No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado JORGE CLEMENTINO DA SILVA foi preso em flagrante, após denúncia anônima, acusado de manter em cárcere privado sua companheira/enteada, com a qual mantém um relacionamento desde os 15 anos de idade e desse relacionamento nasceu uma filha; a vítima afirmou que o autuado sempre sai para trabalhar e leva a chave, impedindo-a de deixar a residência com a criança; acrescentou que o autuado sempre foi extremamente ciumento, que eles discutem com frequência e que ele a ameaça de morte; a vítima relatou que residia em Minas Gerais e, durante discussão que tiveram lá, o autuado a agrediu; ela afirmou que o motivo da agressão foi um escândalo que ela teria feito e que por esse motivo o suspeito colocou uma faca em seu pescoço. (...)”.

Assim, a meu sentir, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública.

Cabendo ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

(...). III. Razões de decidir 5. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente — demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — e no fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento de medidas protetivas. 6. A jurisprudência do STF reconhece a idoneidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, sendo a manutenção da custódia justificada pela persistência dos riscos à ordem pública e à integridade da vítima. 7. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 8. Na espécie em análise, a prisão preventiva do paciente foi revogada durante a fase de instrução processual em razão do excesso de prazo para o término da instrução, e não pela ausência dos motivos que justificaram a custódia. Assim, uma vez concluída a instrução e prolatada a sentença condenatória, não se pode alegar ausência de contemporaneidade na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade por entender que a situação de risco que inicialmente justificou a imposição da medida cautelar ainda persiste. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 282 do CPP, art. 312 do CPP, art. 319 do CPP, art. 387 do CPP. Jurisprudência relevante citada: HC nº 169.166/SP, HC nº 207.756-AGR/CE, HC nº 129.889-AGR/SP, HC nº 239.314-AGR/SP, HC nº 222.170-AGR/RJ, HC nº 211.209-AGR/RR, HC nº 205.164-AGR/SP. (STF; HC-AgR 249.130; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 24/02/2025; DJE 28/02/2025).

(...). Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi e pelos antecedentes criminais. 5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, especialmente em casos de violência doméstica. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva. 7. A análise de desproporcionalidade da prisão em relação a eventual condenação deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e provas. 8. Não há argumentos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica’. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 3. A análise de desproporcionalidade da prisão em relação a eventual condenação deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau.’. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AGRG no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/8/2022; STJ, AGRG no HC 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 25/3/2022. (STJ; AgRg-RHC 206.488; Proc. 2024/0403552-5; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 06/03/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Ademais, sabe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Desse modo, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Nesse sentido: (...). (TJMG; HC 0751609-70.2025.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo; Julg. 09/04/2025; DJEMG 10/04/2025).

(...). (TJMG; HC 3086782-82.2024.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Kárin Emmerich; Julg. 10/07/2024; DJEMG 10/07/2024)”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente como garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do crime praticado, estando a decisão suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, e de revelar-se atual”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)